Tribunal: STF
Processo: AI 702805
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI N. 10.261/68 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A
   controvérsia foi decidida com fundamento em legislação de índole
   local, circunstância que impede a admissão do extraordinário em
   virtude do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.